Tribunal: TJSP
Processo: 1047781-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição dos pedidos do embargante pelo d. Magistrado "a quo". Insurgência. Descabimento. Citação válida. Correspondência entregue em condomínio, sem qualquer recusa. Arguição de citação nula, sem qualquer comprovação documental, que não prevalece. Sentença mantida. Verba honorária majorada (art. 85, § 11o, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.